Tribunal: TJDFT
Processo: 0743137-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743137-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: RUTHE DE QUEIROZ E SILVA, ROSEMARY PEREIRA DA SILVA, CRISTINA PEREIRA DA SILVA, DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES, MIRIAN DE QUEIROZ CARVALHO, ANDRE PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. A terceira interessada, viúva do autor da herança, agrava da decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Proc. 0034809-38.2014.8.07.0007 - id 143022525) que, em ação de inventário, determinou a atualização dos registros do feito, tendo em vista sua exclusão do polo ativo em 10/07/19 (id 39342194; 39342200 EMD rejeitados - mantida no AGI 0728025-78.2021.8.07.0000 - ac. 1.436.521 – id 139969585 – autos principais) e proibiu-a de peticionar nos autos, como se parte processual fosse, e de impugnar declarações e apresentar outras peças processuais próprias de partes ou herdeiros, sob pena de multa de 10% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, facultando-lhe tão só acompanhar o andamento do feito, como interessada, bem como intimou a inventariante para, dentre outras determinações, apresentar esboço de partilha atualizado e definitivo, com os bens comprovados durante o trâmite processual, conforme discriminado no item 4.2 da decisão agravada. Alega que sua exclusão não foi confirmada no AGI, porque dependeria de reserva de sua meação, o que não ocorreu. Afirma o caráter arbitrário da cominação de multa, pois seus direitos estariam sendo desrespeitados, sendo necessário o contraditório, além do que a determinação de apresentação de novo esboço não foi acompanhada de ordem para reserva de sua meação. Informa que já cumpriu anterior comando judicial para ajuizar ação autônoma (Proc. 0718069-80.2022.8.07.0007), distribuída ao mesmo Juízo, cuja inicial foi recebida, entretanto sua exclusão do processo de inventário 0034809-38.2014.8.07.0007 foi mantida. Sustenta que a inclusão das empresas do falecido no esboço de partilha, conforme determinado na decisão agravada, não retira seu direito de reserva da meação e que o ajuizamento da demanda declaratória não impede que seja parte no inventário. Defende que 50% da divisão dos frutos (aluguéis do imóvel – R$ 24.000,00 mensais), operada pelos herdeiros, deve ser depositada em sua conta bancária, por ser meeira. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação do patrimônio (frutos) e na imposição de multa arbitrária. Requer a tutela de urgência para que seja mantida no inventário e para impedir a realização de qualquer ato processual, até o julgamento final do AGI. No mérito, pleiteia a reforma da decisão que a excluiu do feito, com ratificação da ordem de reserva de meação e subsidiariamente que seja mantida no feito até que seja garantida a referida reserva, bem como que seja determinado o depósito em sua conta de 50% dos aluguéis recebidos após janeiro/2018. 2. No AGI 0728025-78.2021.8.07.0000, a Turma manteve a decisão que excluiu a agravante do inventário, observando, porém, que o próprio Juízo determinara a reserva de sua meação até que expirado o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda autônoma quanto à contribuição ou não da agravante para a aquisição do patrimônio, com eventuais direitos daí decorrentes. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, não mais sujeita a discussão, salvo fato novo, qual seja, o reconhecimento na declaratória - que, segundo a agravante, já foi ajuizada – de que ela comprovadamente contribuiu para aquisição de bens na constância do matrimônio (celebrado pelo regime da separação obrigatória). O mero ajuizamento da demanda não confere à agravante a qualidade de meeira, herdeira nem de sócia. Quanto à reserva da alegada meação, já foi determinada pelo Juízo e, por isso, carece a agravante de interesse recursal. Confira-se o teor da decisão sob id 39342194: "Em vista da certidão de preclusão da decisão de fl.430, conforme certidão de fl. 434, determino a exclusão deste inventário da suposta viúva Augustinha Aparecida da Silva e respectivo advogado. Todavia, o valor da meação deverá ser reservado/previsto no esboço de partilha até que sobrevenha informação acerca de eventual prescrição do seu direito. Fica a inventariante intimada para consolidar em novo esboço de partilha definitivo as informações de fls. 432-435 (pedido de compensação nos quinhões de supostos valores devidos ao espólio por ADAYZA, RUTHE e pessoa estranha ao inventário - Lindaura). É que o plano de partilha não pode ser constituído por diversas informações esparsar ou desconexas nos autos. Advirto que o novo esboço de partilha deverá ser subscrito por todos os interessados, exceto Augustinha Aparecida, que logo foi excluída deste inventário. Não sendo possível a assinatura conjunta, oportunamente, determinarei a intimação dos demais herdeiros (que possuem advogados diferentes da inventariante) para ciência e manifestação acerca do esboço de partilha consolidado. “ Grifei. Por fim, quanto à proibição de peticionar nos autos, como se parte fosse, é mera consequência daqueloutra que a excluiu dos autos do inventário. O Juízo não a proibiu de peticionar, p.ex., contra eventual ofensa ao seu direito cautelar de reserva da meação até a decisão da demanda autônoma. Confira-se o excerto da manifestação do Juízo: “Assim, incito a pessoa de AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA a não peticionar nestes autos, a não agir como se fosse parte processual e a não impugnar declarações ou apresentar outras peças processuais próprias de partes ou herdeiros, e caso a conduta se repita considerarei como ato atentatório à dignidade da justiça e aplicarei multa de 10% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 77, IV, do CPC” (id 143022525). Em rigor, sequer seria necessário esse ato, pois, como já assinalado, é corolário lógico da decisão (preclusa) que excluiu a agravante dos autos do inventário. Mas, insista-se, a agravante não está proibida de peticionar para, v.g., reclamar contra esboço de partilha que, porventura, descumprindo decisão anterior do Juízo, deixe de observar a reserva da meação. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator